Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação interposta pelos réus para modificar a distribuição dos ônus de sucumbência fixados em sentença, que extinguiu a ação de inventário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela falta superveniente do interesse de agir dos autores.
2. Os réus/apelantes (viúva e parte dos herdeiros) foram condenados ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar, sob a ótica do princípio da causalidade, se a sentença deve ser parcialmente reformada para: (i) inverter os ônus sucumbenciais contra os autores/apelados ou, subsidiariamente, (ii) afastar a condenação ao pagamento dessa verba ou, ainda, (iii) condenar apenas a ré, viúva do de cujus, ao pagamento, excluindo os herdeiros corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput e § 1o, do CPC, pode não ser, por si só, suficiente para a imputação dos ônus sucumbenciais. Nessas situações, a fixação dos honorários de sucumbência será norteada pelo princípio da causalidade, a ser aferido no caso concreto.
5. À luz do princípio da causalidade, responde pelos honorários de sucumbência quem deu causa à propositura da demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, aplicável no particular por simetria.
6. No curso da ação de inventário de origem, a ré, viúva do de cujus, ajuizou ação de usucapião, que foi julgada procedente, com a declaração da propriedade originária do único imóvel objeto da partilha em seu favor, o que culminou na extinção do processo de inventário, sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse de agir dos autores (parte dos herdeiros).
7. Sob a ótica do princípio da causalidade, deve ser acolhida a tese recursal subsidiária, para condenar ao pagamento dos encargos sucumbenciais apenas a viúva do de cujus, corré no processo de inventário e autora da ação de usucapião, haja vista ter dado causa ao ajuizamento da ação de inventário, ao propor ação de usucapião somente após o ajuizamento do inventário, mesmo tendo sido ultrapassado o prazo aquisitivo necessário para a declaração da propriedade originária/usucapião do bem imóvel em questão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.